Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-52.2025.8.11.0039
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000702-52.2025.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ELIAS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 274.329.711-53 (RECORRENTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRIDO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 03.556.113/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1000702-52.2025.8.11.0039
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de São José dos Quatro Marcos.

Recorrente:
ELIAS JOSE DE OLIVEIRA
.

Recorridos:
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS e FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025
.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. LEI SUPERVENIENTE QUE PREVÊ PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 439/STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor aposentado contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de direito funcional cumulada com obrigação de fazer. O autor, aposentado por invalidez em 2018, requereu progressão funcional prevista pela Lei Complementar Municipal nº 071/2022, alegando direito ao enquadramento com base em tempo de serviço anterior à norma, com efeitos financeiros retroativos. O pedido foi negado sob o fundamento de incompatibilidade da progressão com a inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidor público aposentado tem direito à progressão funcional instituída por lei superveniente e ao recebimento de valores retroativos decorrentes da reestruturação da carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional pressupõe vínculo ativo entre servidor e Administração, não se aplicando a quem já se encontra em inatividade.

4.

A aposentadoria constitui ato jurídico perfeito, que fixa o padrão remuneratório do servidor, vedando a inclusão de novas progressões criadas após o encerramento da atividade.

5.

O princípio da legalidade impede que o Judiciário crie benefício não previsto pelo legislador municipal, sob pena de violar a separação dos poderes.

6.

O STF, no Tema 439 (RE 606.199), firmou que não há direito adquirido a regime jurídico e que servidores inativos não podem ser reenquadrados em padrões mais elevados criados por lei posterior à aposentadoria.

7.

O STJ também consolidou entendimento de que a paridade assegura apenas os reajustes concedidos aos ativos, não abrangendo progressão funcional após a aposentadoria.

8.

A Turma Recursal de Mato Grosso igualmente já decidiu que a progressão funcional é incompatível com a inatividade, restando aos aposentados apenas a paridade remuneratória nos termos do art. 7º da EC 41/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A progressão funcional depende de atividade laboral e não se estende a servidores aposentados.

2.

A aposentadoria consolida definitivamente o enquadramento e o padrão remuneratório do servidor.

3.

O direito à paridade assegura apenas a extensão dos reajustes concedidos aos servidores ativos, não abrangendo progressão funcional.

4.

Não há direito adquirido a regime jurídico que permita o reenquadramento de inativos em padrões criados por lei superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, caput; art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/03). EC nº 41/2003, art. 7º. CPC, art. 355, I; art. 46. Lei nº 9.099/95, art. 55. LC Municipal nº 004/2003, art. 25. LC Municipal nº 071/2022, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09.10.2013 (Tema 439 RG). STJ, RMS 61.403/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.10.2019. TJMT, N.U 1039934-36.2023.8.11.0041, 3ª Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 14.02.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o Município de São José dos Quatro Marcos alega a ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

O Fundo Municipal de Previdenciá Social dos Servidores de São José dos Quatro marcos requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade por verificar que o recurso apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

O reclamante propôs ação declaratória de direito funcional c/c obrigação de fazer argumentando, em síntese, que
ingressou no serviço público em 26.05.1997, no cargo de Operador de Máquinas, sendo aposentado por invalidez em 1.10.2018. Aduz que, em 11.08.2022, foi publicada a Lei Complementar Municipal nº 071/2022, prevendo progressão funcional com base no tempo de serviço, mesmo período anterior à data de vigência da referida norma, razão pela requereu sua progressão funcional de nível, mas teve seu pedido negado sobre o fundamento de estar na inatividade.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido com a seguinte fundamentação:

“(...) Passo ao julgamento antecipado, pois desnecessária produção de provas adicionais, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Analisando detidamente os autos, embora reconheça a ausência de contestação, verifico que o pleito autoral não encontra amparo na legislação aplicável ao caso concreto.

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 071/2022 dispõe expressamente, em seu artigo 2º, que a progressão do servidor, com base em período anterior a 19/12/2003, será concedida a partir da vigência desta Lei, não gerando direito à indenização retroativa pelos valores não recebidos.
Dessa forma, fica claro que a legislação não permite qualquer efeito retroativo nem projeção futura da progressão funcional para servidores aposentados em período anterior à vigência da referida norma.

Quanto ao artigo 25 da Lei Complementar nº 004/2003, que dispõe sobre a contagem do tempo de serviço a partir da posse no cargo efetivo, ressalto que tal disposição não afasta a necessidade da atividade funcional efetiva como requisito indispensável para a progressão.
A referida norma apenas estabelece o marco inicial da contagem do tempo para promoção
,
mas não contempla hipóteses específicas de progressão funcional após a aposentadoria
.

Além disso, considerando o regime jurídico dos servidores públicos, é evidente que benefícios funcionais como a progressão funcional pressupõem a continuidade da relação funcional ativa entre servidor e administração pública. Após a aposentação, a relação funcional ativa é encerrada, restando ao servidor inativo o direito à paridade remuneratória apenas no que tange aos reajustes gerais aplicáveis indistintamente aos servidores ativos e inativos.

Diante disso, embora o princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) sejam fundamentais na proteção dos direitos dos servidores, tais princípios não podem fundamentar a extensão indevida de benefícios funcionais condicionados à atividade laboral efetiva. Admitir tal interpretação contrariaria o princípio da legalidade e da segurança jurídica, impondo ônus indevido ao ente público e gerando desequilíbrio atuarial e financeiro ao regime previdenciário.

Além disso, a legislação previdenciária e funcional vigente estabelece que a aposentadoria constitui ato jurídico perfeito e acabado, fixando definitivamente o nível funcional e remuneratório do servidor, não havendo margem para a inclusão de progressões posteriores, especialmente quando decorrentes de norma criada após o encerramento da atividade profissional.

É preciso ressaltar ainda que o reconhecimento judicial de um direito não expresso na norma específica poderia representar violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, pois estaria o Judiciário legislando de forma indireta, criando benefício não previsto pelo legislador municipal. Trata-se, portanto, de postura que afrontaria diretamente o regime jurídico-administrativo, bem como a autonomia normativa do ente federativo.

Diante desse cenário, evidencia-se que o pedido autoral carece de sustentação jurídica suficiente para sua procedência. (...)”.

A questão acerca do servidor público aposentado ter ou não direito a novo enquadramento funcional e recebimento de verba pretérita em razão de reestruturação da lei de carreira, já foi objeto de debate perante o Supremo Tribunal no julgamento do RE 606.199, sob a sistemática de Repercussão Geral, que deu origem ao Tema 439

(com mérito já julgado), tendo a Corte Suprema assim decidido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03)
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico.
Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.
2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (STF - RE 606199, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014) (destaquei)

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PLEITO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATIVA. REQUERENTE APOSENTADO. IMPETRANTE SE APOSENTOU ANTES DE PROGRESSÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM RECEBER SEUS PROVENTOS NO PADRÃO 12. RECORRENTE ALCANÇADO PELA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NO RMS 36.323/RJ. ENTENDIMENTO DE QUE OS INATIVOS VOLTASSEM A RECEBER SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO PADRÃO REMUNERATÓRIO A QUE FORAM APOSENTADOS. CORRESPONDÊNCIA COM JULGAMENTO DO STF EM CARÁTER DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE 357 (TEMA 439).
RECONHECIMENTO DE QUE, NO CASO DE REESTRUTURAÇÃO, NÃO HÁ DIREITO DE SERVIDOR INATIVO DE RECEBER PROVENTOS CORRESPONDENTES AO DO NÍVEL OU PADRÃO MAIS ELEVADO DA NOVA CARREIRA, AINDA QUE TENHA SIDO APOSENTADO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA ANTERIOR, REESTRUTURADA POR LEI SUPERVENIENTE (RE 606.199).
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Cuida-se de irresignação contra acórdão que denegou o Mandado de Segurança que visava ao reposicionamento do recorrente, ora aposentado, ao padrão máximo da carreira do Tribunal de Justiça do RJ, nos mesmos níveis que os servidores da ativa. 2.
Alega que quando se aposentou ocupava o padrão 11, que era o máximo da carreira, à época. Porém, após a aposentadoria, houve reestruturação da carreira, pela Lei 4.620/2005, e foi criado um padrão superior, o 12. Por isso, aduz que, consoante os princípios da isonomia e da paridade, tem direito à equiparação aos servidores da ativa que ocupam o novo padrão superior.
3. Em termos práticos, consoante os contra-cheques juntados aos autos pelo recorrente, em 30/5/2018 o valor bruto da remuneração de um servidor no padrão 12 seria R$ 21.072,16, sendo que o valor bruto de seu salário, referente ao padrão 11, corresponde a R$ 20.411,96. 4. Deveras, não se vislumbra violação a direito líquido e certo do impetrante. Logo, não houve ilegalidade ou abuso de poder no decisum do Sodalício de origem, pelo que merece ser ratificado. 5. Mister transcrever trechos do acórdão vergastado: "Já o Padrão 12, embora também tenha sido criado pela Lei nº 4620/2005, não foi utilizado para enquadramento dos servidores. Estabeleceu-se, posteriormente, através da Resolução nº 17/2006, do Conselho da Magistratura, que o desenvolvimento dos servidores nas carreiras do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro seria por meio de promoção (passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior) e progressão funcional (passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe), conforme requisitos de antiguidade e educação continuada, aos quais seria atribuída pontuação (artigo 3º, I e II)". 6. Logo, tendo em vista que o impetrante se aposentou antes de progredir na carreira, não há falar em direito líquido e certo em receber seus proventos no Padrão 12. Repita-se, o índice máximo da carreira ocupado pelo impetrante à época da sua aposentadoria era o Padrão 11. 7. Assegurou-se a paridade. Os proventos foram reajustados na mesma proporção e data em que modificada a remuneração dos servidores em atividade que possuem o mesmo padrão remuneratório, sendo também estendidos benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos ativos, inclusive os decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, como disposto no artigo 7º, da Emenda Constitucional 41/2003. 8. A aposentadoria ocorreu em agosto de 2006, com proventos integrais calculados à totalidade da sua remuneração e reajustados pelo regime da paridade, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, no cargo de Analista Judiciário Classe/Padrão C-11. 9. Extrai-se dos autos que o impetrante foi beneficiado por decisão proferida pelo STJ nos autos do RMS 36.323/RJ (processo impetrado pelo SINTERJ - Sindicato dos Titulares de Serventia, Ofícios de Justiça e Similares do Estado do Rio de Janeiro), em que se garantiu, com direito à paridade aos servidores do Poder Judiciário, que tiveram integrada a Gratificação de Representação de Titularidade aos proventos a elevação de aposentadoria do valor correspondente ao Padrão 11, classe C, para o valor do Padrão 12, Classe C, do cargo de Analista Judiciário. A referida decisão foi acolhida pelo TJ/RJ, tendo sido determinada a implementação aos servidores inativos no processo administrativo 2015-040976. Entretanto, a Egrégia Primeira Turma do STJ, ao apreciar o recurso de Agravo Regimental, modificou a decisão, e, por maioria, o Recurso Ordinário foi desprovido, quando, então, a autoridade impetrada, nos autos do mencionado processo administrativo determinou a reversão, a fim de que os serventuários inativos voltassem a receber seus proventos de aposentadoria no padrão remuneratório a que foram aposentados. 10. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em caráter de repercussão geral, no julgamento da Tese 357 (Tema 439), que não há direito a reenquadramento de servidores públicos inativos nos casos em que lei posterior à aposentadoria promova reestruturação da carreira, inexistindo direito adquirido a regime jurídico (RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 9/10/2013, Acórdão eletrônico repercussão geral - Mérito DJe 6-2-2014 Public. 7-2-2014). 11.
Assim, firmou-se o entendimento de que, no caso de reestruturação, não há direito de servidor inativo de receber proventos correspondentes ao do nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível da carreira anterior, reestruturada por lei superveniente.
12. Dessa feita, irreprochável o aresto de origem que denegou o Mandado de Segurança. Da mesma sorte, ratifica-se o decisum do Presidente do STJ que indeferiu a liminar. 13. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 61.403/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) (destaquei)

E também da Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DASENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO A PARIDADE. INATIVIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nulidade de atos processuais. Quando a sentença apresenta as razões jurídicas e fáticas do convencimento do juízo, não há nulidade. Não há nulidade da sentença proferida nestes autos, pois foi bem fundamentada, indeferindo o pedido de progressão funcional com o fundamento de que a ascensão não se aplica aos inativos, mesmo estes possuindo o direito a paridade salarial. Inexistência de nulidade.

2. Progressão funcional para inativos com paridade salarial. A paridade salarial significa que o servidor público inativo tem direito de receber os mesmos reajustes salariais concedidos aos servidores ativos (art. 7º da EC 41/2003). Todavia, isso não significa que terá direito a continuar progredindo na carreira, visto que a ascensão funcional é destinada exclusivamente ao servidor público ativo. A continuidade da progressão funcional é incompatível com a aposentadoria, mesmo havendo paridade salarial (Exegese extraída do Tema 439 do STF). Nesse sentido: N.U 0030814-64.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 22/11/2023; TJ-GO - RI: 55073625720228090051 GOIÂNIA, Relator: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ; e TJ-RJ - APL: 00157234520128190063 201600166809, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 14/12/2016, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2017. Na sentença recorrida, constou a seguinte e acertada fundamentação: "a paridade é regulada pelo artigo 7º da EC nº 41/03, que estende todos os reajustes concedidos aos servidores ativos aos proventos de aposentadoria, não abarcando qualquer situação de progressão funcional, que de paridade não se trata. Além disso, a pretendida progressão funcional após a aposentação não é secundada pelos precedentes do E. TJMT, senão por erro quando da aposentação"

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1039934-36.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Portanto, considerando que a jurisprudência já se firmou em sentido oposto à pretensão autoral, assentando a inexistência do direito de servidor inativo de receber proventos correspondentes ao do nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível da carreira anterior, reestruturada por lei superveniente, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025